Tribunal: TJBA
Processo: 8052981-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052981-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: C. S. C. D. J. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste anual abusivo. Tutela provisória de urgência. Substituição pelo índice da
ANS
. Requisitos demonstrados. D
ecisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a revisão de boletos mensais de plano de saúde, substituindo o reajuste anual aplicado em 2025 (39,90%) pelo divulgado pela ANS para planos individuais no respectivo ano (6,06%), além de abstenção de inscrever o nome da autora em órgão de restrição ao crédito e de suspender a prestação de serviços de assistência médica. A probabilidade do direito resta configurada, pois o reajuste de 39,90% aplicado pela operadora foi cerca de 500% a mais que o percentual de 6,06% autorizado pela ANS para o mesmo período, revelando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual manifesto, em violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. A operadora não demonstrou, mediante prova técnica idônea, a necessidade do reajuste em patamar tão elevado, limitando-se a invocar genericamente a sinistralidade e a variação de custos médico-hospitalares, sendo certo que cabe à seguradora comprovar o aumento dos preços ou da utilização que gerou desequilíbrio do contrato. Embora o reajuste anual autorizado pela ANS não vincule formalmente os planos coletivos, não se pode ignorar a enorme discrepância entre este reajuste e o aumento sofrido pela parte agravada, sendo razoável que o limite de reajuste autorizado pela ANS seja usado como parâmetro para retirar da operadora a absoluta liberdade de reajustar o preço unilateral e arbitrariamente. O Enunciado n.º 22 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, embora relevante, não possui caráter vinculante e deve ser interpretado em consonância com os princípios de proteção ao consumidor e vedação de práticas abusivas, não servindo como escudo absoluto contra a análise de reajustes desproporcionais. Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, conforme Tema 1.016 do STJ. O perigo de dano resta demonstrado, pois a menor agravada é portadora de Síndrome de Lennox-Gastaut, com necessidade de atendimento médico contínuo e especializado, e o reajuste abusivo inviabiliza a permanência no plano de saúde, comprometendo substancialmente o orçamento familiar e colocando em risco a continuidade do tratamento essencial. Recurso
não provido.